Tribunal: TJBA
Processo: 8144676-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144676-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE ALMEIDA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALINE ALMEIDA DE CARVALHO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, RICARDO LEAL DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA COM USO DE CÓDIGO DE OUTRA OPERADORA. REPASSE DE VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, bem como reconheceu a perda de objeto do pedido de cancelamento contratual sem multa, em ação ajuizada em face de operadora de telefonia, sob alegação de cobranças superiores ao plano contratado e exigência indevida de multa.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças excedentes ao plano contratado são indevidas; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação da operadora; (iii) determinar se há direito à restituição em dobro, indenização por danos morais e cancelamento contratual sem multa.

III. Razões de deidir

3.

A operadora comprova que orienta a consumidora a utilizar código específico (CSP 15) para ligações interurbanas, conforme gravações da contratação.

4.

As faturas demonstram que as ligações que geraram cobranças adicionais foram realizadas com código diverso (CSP 21), pertencente a outra operadora, por escolha da própria consumidora.

5.

O setor de telecomunicações permite ao usuário selecionar a prestadora para chamadas de longa distância, cabendo à operadora de origem apenas o repasse dos valores à prestadora efetivamente utilizada.

6.

A existência de chamadas realizadas com o código correto, sem cobrança adicional, evidencia ciência e possibilidade de uso adequado pela consumidora.

7.

Não há prova da cobrança dos serviços adicionais alegados genericamente, tornando infundada a insurgência quanto a tais itens.

8.

A legitimidade das cobranças afasta os pedidos de declaração de inexistência de débito e restituição em dobro.

9.

A ausência de ato ilícito impede a configuração de dano moral, sendo o caso mero aborrecimento cotidiano.

10.

A inexistência de cobrança de multa contratual acarreta perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de cancelamento sem ônus.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de código de operadora diversa para ligações de longa distância legitima a cobrança adicional, ainda que o plano contratado preveja tarifa fixa com código específico.

2. A operadora de origem atua como mera arrecadadora dos valores quando o usuário opta por prestadora diversa, inexistindo cobrança indevida.

3. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

4. A ausência de cobrança efetiva de encargo implica perda superveniente do interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §11, 485, VI, 931 e 937.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
144676-13.2025.8.05.0001
, figurando como Apelante
ALINE ALMEIDA DE CARVALHO
e como
parte Apelada a

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA